Tribunal: TJSP
Processo: 2222922-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO PELO MÉTODO "PEDIASUIT". QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUMULA 102 DO TJSP. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.